Tribunal: STF
Processo: RMS 24857
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
RECURSO - PROVIMENTO - EXTENSÃO. A transformação da improcedência
do pedido formulado na inicial em carência da ação proposta não
implica a reforma prejudicial ao recorrente.
MANDADO DE SEGURANÇA
 - IMPROPRIEDADE - ATO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO. Cabível recurso
contra o ato atacado via mandado de segurança, cumpre, considerado o
 disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51, proclamar o
impetrante carecedor da ação proposta.